Tribunal: TJMT
Processo: 1024831-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: POSTULADO A EXTINÇÃO PARCIAL DO PRESENTE PROCESSO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – HABEAS CORPUS N. 1008513-88.2022.8.11.0000 – REJEIÇÃO – PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA ANTERIOR AÇÃO CONSTITUCIONAL – 2. MÉRITO: NULIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO ART. 440 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – 4. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a extinção parcial deste processo, visto que a presente impetração não é, em parte, mera reiteração de teses já debatidas anteriormente, tendo em vista que se trata de pedidos diversos, apresentados com esteio em fundamentos diversos.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário não apenas que o inconformismo tenha sido manifestado tempestivamente (ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão), mas também que a defesa comprove o prejuízo que sofreu com a citada inversão, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie.
3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na hipótese, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público, devendo, pois, incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
4. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024831-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Nulidade, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA - CPF: 061.034.231-20 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: POSTULADO A EXTINÇÃO PARCIAL DO PRESENTE PROCESSO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
HABEAS CORPUS
N. 1008513-88.2022.8.11.0000 – REJEIÇÃO – PEDIDOS NÃO FORMULADOS
NA ANTERIOR
AÇÃO CONSTITUCIONAL –
2.

MÉRITO
:

NULIDADE DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO ART. 440 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA PACIENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
4. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Deve ser rejeitada a preliminar deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a extinção parcial deste processo, visto que a presente impetração não é, em parte, mera reiteração de teses já debatidas anteriormente, tendo em vista que se trata de pedidos diversos, apresentados com esteio em fundamentos diversos.

2.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se reconheça nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário não apenas que o inconformismo tenha sido manifestado tempestivamente (ou seja, na própria audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão), mas também que a defesa comprove o prejuízo que sofreu com a citada inversão, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante, na espécie.

3.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente
das especificidades do caso concreto. Na hipótese, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público, devendo, pois, incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
.”

4. Preliminar rejeitada.
E,
n
o
mérito, pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Everaldo Batista Filgueira Júnior, em favor de
Isabelle
Castrillon
Garcia Franca
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005772-46.2022.8.11.0042 durante a audiência de custódia.

Relata o impetrante que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24 de novembro de 2022,
data na qual a
defesa da paciente suscitou “
algumas questões de ordens que impediam a realização do ato
”
,
dentre as quais
,
ausência de sala reservada para acompanhamento da audiência pela paciente; ausência de canal privativo de comunicação ao longo da instrução entre a defesa técnica e a paciente; além disso, a realização do interrogatório da paciente como primeiro ato da instrução processual,
tal como
determina o art. 400 do Código de Processo Penal.

Afirma que “
a autoridade impetrada, pautada em regras próprias e contrários a orientação jurisprudencial, mesmo após a impugnação tempestiva da defesa técnica requerendo que o interrogatório fosse o último ato da instrução, entendeu por indeferir a questão de ordem proposta, como se observa da ata de audiência (doc. 08)”.

Consigna que a mencionada ilegalidade foi impugnada a tempo e modo devidos pelo advogado constituído, que manifestou o seu inconformismo no ato da audiência de instrução e julgamento, de modo que, em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, se torna desnecessária a demonstração de prejuízo à defesa para que a nulidade da instrução processual seja declarada.

Sustenta que anteriormente foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1018926-63.2022.8.11.0000, em prol da paciente, oportunidade em que foram apresentados, dentre outros argumentos, o de que ela vinha sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que se encontrava recolhida cautelarmente há cinco meses.

Explana que houve “
significativa alteração processual no tempo da prisão cautelar
”, haja vista que a paciente agora se encontra presa há sete meses, sem que exista previsão de término para a instrução processual,
“em vista que há de ser anulado o processo, e como tal a instrução necessariamente deve ser reaberta
”.

Assevera que não se trata de ação penal complexa porque não houve necessidade de expedição de carta precatória, bem como que não há pluralidade de réus ou de advogados.

Forte nas razões acima consignadas, requereu fosse “
deferida a medida liminar para fins de suspender a tramitação da ação penal, e, também, para se relaxar a prisão ilegal”
. E, no mérito, a anulação da audiência de instrução e julgamento, “
com a determinação que o interrogatório seja o último ato da instrução
”
.

O pedido de urgência foi indeferido por este
magistrado
, por intermédio das razões encontradiças no ID152843684. A autoridade acoimada de coatora encaminhou as informações de estilo que se vê no ID 153317172, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID155663158, manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento do
mandamus
no concernente à tese de ilegalidade da prisão, por se tratar de reiteração de pedido já formulado em
habeas corpus
anteriormente impetrado em benefício da paciente e denegado à unanimidade por este Tribunal de Justiça. E, no mérito, opinou pela denegação deste remédio heroico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedido
s
.

Conforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção parcial deste processo
,
no que tange à tese de ilegalidade da prisão preventiva, por se tratar de matéria já apreciada por este Tribunal de Justiça.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1008513-88.2022.8.11.0000

na sessão realizada no dia 13 de junho de 2022, oportunidade em que
foram analisadas
as seguintes teses: (i) ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva da paciente; e (
ii
) predicados pessoais favoráveis da paciente;
tendo
, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim
sintetizado
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃOPREBENTIVA INDEFERIDO –
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – POSTULADA A EXTINÇÃO DESTE WRIT POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– CONSULTA AO PJE – PROCESSO QUE NÃO TRAMITA SOB SIGILO – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 3.
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1. É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca documentação trazida com a exordial pelo impetrante, a deficiência possa ser suprida com a simples análise do processo eletrônico no sistema do
PJe
, possibilitando-se a análise do propalado constrangimento ilegal.

2. A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ela, consubstanciada na elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido e o transporte do alucinógeno por dois Estados da Federação, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja: a garantia da ordem
pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
Destacamos

No entanto, da análise da peça exordial da presente impetração, infere-se que, em verdade, os pedidos deduzidos pelo impetrante neste
habeas corpus
dizem respeito à alegação de nulidade do interrogatório da paciente e ao excesso de prazo,
isso significando dizer que
não se
trata de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário.

Por conta disso, impende reconhecer que a vertente ação constitucional não se trata de mera reiteração de pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1008513-88.2022.8.11.0000
,
motivo pel
o
qual
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de abril de 2022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), quando viajava em um ônibus da empresa Andorinha, placa identificadora GAR-7695, no percurso de Maringá/PR a Cuiabá/MT,
tendo os
policiais rodoviários federais localiza
do
em sua mala 58 (cinquenta e oito) tabletes de maconha, com massa bruta de 31,060 kg (trinta e um quilogramas e sessenta gramas), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005772-46.2022.8.11.0042, que culminou com a instauração do
PrEsAn
1007235-23.2022.8.11.0042, no qual já houve oferecimento da denúncia (25.5.2022), apresentação de defesa prévia (21.6.2022) e realização de
audiência de instrução e julgamento (24.11.2022), estando os autos, atualmente, no aguardo da apresentação das alegações finais.

O impetrante inicia sua peça inaugural expondo que na ocasião da audiência de instrução e julgamento por videoconferência a defesa da paciente suscitou “
algumas questões de ordens que impediam a realização do ato”,
a saber:

“ausência de sala reservada para o acompanhamento da audiência pela ré, assim como canal privativo de comunicação ao longo da instrução entre a defesa técnica e a paciente [...] Também questionou, no início do ato, a realização do interrogatório da paciente, como sendo o primeiro ato da instrução processual, pretendendo que fosse aplicado o regramento do art. 400 do CPP";
esclarecendo, outrossim,
que todos os pedidos foram indeferidos pelo
juízo
de primeiro grau.

Após fazer superficial menção às “
diversas nulidades”
, o impetrante adverte que, por meio deste
writ,
pretende
, em primeiro lugar,
discutir a nulidade oriunda da realização do interrogatório
da
paciente, em momento anterior à oitiva das testemunhas,
afirmando
que

“existem outros questionamentos, como
a ausência de canal de comunicação privativo entre o advogado e acusado ao longo da audiência
que restaram consignados de forma como não ocorreram na instrução, e que está sendo
objeto de impugnação na origem
(doc. 09),
inclusive com pedido de acesso a íntegra da gravação da audiência
”
.
Destacamos

Além disso, o impetrante
afirma
que também se vale da presente ação constitucional com o intuito
de ver
cessa
do
o constrangimento ilegal ao qual a paciente vem sendo submetida, sob a alegação de excesso de prazo, vez que
ela
se encontra presa cautelarmente há mais de 7 (sete) meses sem que haja previsão para o término da instrução processual, prenunciando, ainda, que “
há de ser anulado o processo, e como tal a instrução necessariamente deve ser reaberta”
.

Para melhor compreensão da matéria posta em discussão,
é de bom alvitre a transcrição desta parte da
ata
da
audiência de instrução por videoconferência:

[...]
PEDIDOS DA DEFESA
: Requereu que a ré
participasse da audiência em uma
sala privativa
,
bem como um
canal privativo de comunicação com a sua cliente
. Por fim, requereu
a aplicação do rito processual previsto no art. 400 do CPP, com a
colheita do interrogatório como último ato da instrução
, conforme vídeo e áudio anexo.
MANIFESTAÇÃO DO MINSTERIO PÚBLICO
: Com relação aos pedidos da defesa se
manifestou contrário
, sustentando que a
sala privativa no presídio Ana Maria do Couto May se trata de uma deficiência sem maiores prejuízo a ré, já que disponibiliza de fone de ouvido, com possibilidade de colher seu interrogatório

reservadamente
. Sobre o canal privativo, destacou que a autorização para realização por videoconferência foi feita pelos Tribunais e pelo CNJ, se tratando de uma
inconsistência de sistema
microsoft

teams
que inviabiliza o contato privativo durante a colheita do interrogatório
, mas que também sem maiores prejuízos, já que o
advogado teve oportunidade de entrevistar reservadamente e previamente a ré
, sem qualquer intervenção durante o depoimento para manter contato privativo. Por fim, também se manifestou contrário a inversão do rito processual, para interrogatório da ré ao final, destacando que
as últimas decisões do STF foram no sentido de que não existe nenhuma ofensa ao princípio da legalidade em processos que adotam o rito da lei especial de drogas
. MEMORIAIS FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: O representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da denúncia, conforme vídeo e áudio anexo.
DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ
: Vistos, etc.: Inicialmente, sobre a sala reservada exigida pela Defesa para participação da ré por videoconferência no presídio Ana Maria do Couto May, como bem destacou o “Parquet”, se trata de uma
deficiência sem maiores prejuízos
, já que a ré
participou da solenidade com uso de fone de ouvido, separadamente dos demais presos, não havendo qualquer prejuízo em seu interrogatório
. Ademais, registro que já foram realizadas inúmeras audiências no referido presídio por videoconferência sem maiores transtornos ou mesmo impedimentos, mesmo tendo a ré sido interrogada com uso de fone de ouvido. Sobre o pedido da defesa para disponibilização de
canal privativo
de comunicação durante a audiência (Resolução n. 329/2020, art. 12, inciso VII, CNJ), destaco que
previamente foi oportunizada a Defesa da ré entrevista reservada através da sala de videoconferência, antes de iniciado o interrogatório
. Ainda, foi explicado ao douto causídico a
impossibilidade técnica de comunicação reservada pelo programa Microsoft Teams
, exclusivamente durante o transcurso da gravação do interrogatório, cuja comunicação foi orientada a ser feita por meio de contato telefônico diretamente na penitenciária no terminal telefônico: (65) 3667-7203 (diálogo entre advogado e cliente). Aliás, referida solução encontra previsão expressa no §5o, do art. 185, do Código de Processo Penal, in
verbis
: CPP, art. 185 (...) “§5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista reservada com o seu defensor;
se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum
, e entre este e o preso”. Consigno, por oportuno, que
durante o interrogatório da ré em nenhum momento a defesa fez intervenção para solicitar a fala reservada com sua cliente
, causando no mínimo estranheza a exigência de canal privativa para uso, lembrando que o próprio causídico orientou a cliente a permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial. Por isso e considerando que
as questões de ordem levantadas pela defesa não apontou
efetivo prejuízo concreto da ré (CPP, art. 563), INDEFIRO referidos pleitos. No que diz respeito ao pedido formulado pela defesa da ré para aplicação do rito previsto no artigo 400 do CPP, para que o interrogatório seja o último ato da instrução, diversamente do que sustenta a defesa, entendo de modo contrário. Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 127.900/AM, passou a adotar a regra do rito do CPP mesmo havendo previsão expressa no CPPM para interrogatório do réu como primeiro ato da instrução. Cumpre esclarecer que nesse julgado realmente foi mencionado em “obter
dictum
” que esse novo posicionamento também se aplicaria as demais leis especiais, inclusive a lei de drogas. Contudo, não houve enfrentamento diretamente quanto a lei de drogas, permanecendo, assim, o posicionamento
ate
então adotado pelo STF de que mesmo com as alterações se, ademais que mesmo posterior ao julgamento do HC 127.900/AM que se deu em 03/03/2016, onde alterou o rito a ser aplicado no CPPM, o STF se pronunciou no ARE n. 1.018.020 de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado no dia 19/12/2016 e publicado no dia 02/02/2017, e ratificou seu posicionamento de que os crimes que envolvem a lei de tráficos devem seguir o rito disposto no art. 57 da lei 11.343/2006. Ainda, posterior a referido julgamento, o Ministro MARCO AURÉLIO, no julgamento do HC n. 175.123, em 11/05/2020, reafirmou a posição de que o interrogatório em processos criminais envolvendo a Lei n. 11.343/06, deve seguir o princípio da especialidade. Ademais, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da 5a e 6a Turma, exige a comprovação da ocorrência de prejuízo com a realização do interrogatório como primeiro ato da audiência de instrução (STJ. 5a Turma.
AgRg
no
AREsp
1573424/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado em 08/09/2020 e STJ. 6a Turma.
AgRg
no
REsp
1617950/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 03/11/2020).
Assim e considerando que não houve enfrentamento pelo plenário do STF específico da lei de drogas, PERFILHO-ME ao entendimento até então prevalente no STF para aplicação do rito especial da lei de drogas (HC n. 121.953/MG e HC n. 125.094
AgR
/MG), consignando que nos termos do art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada senão resultar prejuízo para acusação ou defesa
. Assim e considerando que o requerimento formulado pela defesa acima não apontou qualquer prejuízo, lembrando que
os depoimentos policiais a serem colhidos neste ato visam ratificar as declarações já colhidas em fase policial
,
não havendo elemento surpresa que prejudique o exercício do contraditório e ampla defesa no interrogatório a ser prestado pelo réu, INDEFIRO referido pleito
. Por entender medida de segurança imprescindível nas audiências por videoconferência realizadas na Penitenciaria Ana Maria Couto May, cuja necessidade foi justificada devido
a
grande circulação de presos na sala passiva da respectiva penitenciária, DEIXO de aplicar o disposto na súmula vinculante no 11 do STF. Aberta audiência de instrução e julgamento, que se deu por meio de videoconferência, passou-se a colheita do interrogatório da ré ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA, bem como foram inquiridas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, PRF LUIZ CARLOS AUGUSTO e PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL. Assim sendo e não havendo outras provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a instrução do feito. Considerando que o laudo definitivo da droga
encontra-se
encartado nos autos (Id. 85366105 fls. 13/15) e considerando que o Ministério Público apresentou seus memoriais finais oralmente, DETERMINO que encaminhe os autos com vista à Defesa, para que apresentem seus memoriais finais por escrito no prazo de 05 (cinco) dias. Após isso, certifique a Sr.a Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas quando da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para sentença. Cumpra-se.
[...]
(ID 153317171, p. 4/6
)

Destacamos

Vê-se, pois,
que conquanto conste,
nesta
impetração, alusão a
outras nulidades
ocorridas na audiência de instrução por videoconferência, o próprio impetrante sinalizou que o presente
writ
busca
tão somente à nulidade relativa à inversão da ordem do interrogatório da paciente
; bem

como o reconhecimento de excesso de prazo na instrução processual.

Com efeito, a impossibilidade de análise das aludidas questões vem reforçada pelo fato de que,
na
consulta aos autos originários no sistema
PJe
de 1o grau,
foi possível
constata
r
que o advogado constituído pela paciente apresentou, em 3 de
dezembro de 2022, impugnação à ata de audiência de instrução por videoconferência (ID 105490150), requerendo
naquela ocasião:

a)

Seja acatada a presente impugnação em todos os seus termos,
com a revisão da ata de audiência
, nos termos da fundamentação supra para constar que não foi disponibilizado ao longo da audiência qualquer possibilidade de contato telefônico com a ré, nem mesmo fornecido qualquer numeral telefônico para tal contato, assim como que seja retificada a manifestação do MPE, eis que quando ela ocorreu a audiência não havia avançado para interrogatórios e inquirição, por ter sido formulada questão de ordem na abertura do ato, e, por fim, para excluir qualquer decisão sobre o uso de algemas, que não foi deliberado no ato e nem mesmo impugnado pela defesa;

b) Seja fornecida à defesa a “...
gravação audiovisual de toda a audiência criminal
, compreendendo desde a abertura até o encerramento, com fornecimento da integralidade do material às partes no prazo de até 48 horas”, nos termos do art. 16, I da Resolução n. 329, com a redação data pela Resolução n. 357/2020;

c) Após as correções acima apontadas - até porque
para a demonstração das nulidades que serão arguidas em memoriais finais é indispensável a correção da ata
– requer seja procedida com a abertura de “vistas” à defesa para tal finalidade.

Destacamos

Além do mais, na data de 26 de dezembro de 2022 o referido pleito foi reiterado pelo
citado profissional da advocacia
(ID 106801060),
que dessa feita, disse que estava
“no aguardo da impugnação da ata de audiência, para posterior apresentação dos memoriais finais, já que não foi oportunizada a gravação com a íntegra da audiência”
.

Dessa maneira, consoante visto no parágrafo anterior, a defesa
da paciente
aguardava a juntada integral dos arquivos audiovisuais da solenidade para, só então, arguir
na origem
“as nulidades que ocorreram no aludido ato”
.

Em
27 de dezembro de 2022, o juízo impetrado apreciou e indeferiu o pedido defensivo, oportunidade em que também revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia da paciente,
nos termos do
art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a reavaliação da necessidade da manutenção do encarceramento cautelar a cada noventa dias
.

A propósito, veja- se esta parte da aludida decisão:

[...] Com relação à manifestação de Id. 105490150, formulada pela defesa da ré ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANÇA, por meio do qual pugna, em síntese, pela revisão da ata da audiência e a disponibilização integral gravação audiovisual do respectivo ato instrutório, registro que
a gravação da solenidade realizada foi integralmente juntada
nos Ids. 105196072, Id. 105196076 e Id. 105196082, inexistindo quaisquer outras gravações pendentes de juntada.

Concernente à deliberação escrita de Id. 105200681, também não se vislumbra reparos a serem procedidos por este Juízo, uma vez que proferida da forma regular e de acordo com as ocorrências do ato instrutório, em conformidade com o necessário impulsionamento processual.

Dito isso e sem mais delongas,
INDEFIRO
o pedido de Id. 105490150 e DETERMINO o cumprimento integral da deliberação de Id. 105200681.

Concernente à prisão preventiva da acusada ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANÇA,
persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique sua soltura
, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
MANTENHO-A
, redundando nos fatos e fundamentos exarados nas decisões anteriores [...]
.
(ID 108069216).
Negritamos

No
dia 3 de fevereiro de 2022, a defesa técnica da
paciente
peticionou
novamente
nos autos (ID 109072290), asse
rindo
que as gravações do ato solene constantes nos autos estão incompletas e sustentando

que
“o que se observa é que possivelmente a juntada foi apenas parcial dos atos da instrução, isto porque não seria crível acreditar que este juízo deliberadamente não atendesse a determinação da aludida resolução vigente a época, pelo que
requer seja uma vez mais observado o direito de acesso da defesa aos aludidos arquivos em sua integralidade, para que possa em sede de memoriais finais apresentar de forma consistente as nulidades que ocorreram no aludido ato, evitando-se a preclusão”
.

Destacamos

Nesse
contexto
,
é forçoso reconhecer que,
além de não se
tratar

das
teses arguidas
nesta
impetração, a informação trazida pelo impetrante de que
os citados vícios

existentes na
assentada

têm sido objeto de impugnação perante a autoridade judiciária de primeiro grau
,
indica que a análise de tais matérias por este órgão revisor
,

neste momento
,
implicaria em indevida supressão de instância.

Feitas essas considerações,
registre-se,
mais uma vez,
que o impetrante
pretende, primeiramente,
ver declarada a
nulidade da instrução processual,
porquanto a
colheita do interrogatório da paciente como primeiro ato,
encontra óbice
no art. 400 do Código de Processo Penal.

Nesse desiderato, o impetrante afirma
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 127.900/AM, fixou a orientação de que “
a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a
todos os procedimentos penais regidos por legislação especial
incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado
”.
Negritamos

Além disso,
invocou

os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
H
abeas
C
orpus
n. 667.432/SC, Ag
ravo
R
e
g
imental
no
H
abeas Corpus
n. 505.524/RJ e R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.825.622/SP
,
defendendo que, em consonância com o posicionamento externado pela Corte Cidadã nos julgados em comento, havendo impugnação tempestiva da ilegalidade,
é

desnecessária
a demonstração de prejuízo
ao agente
para a nulidade ser declarada, pois
“o prejuízo é evidente”
.

Por

derrradeiro
,
o impetrante
confrontou os julgados aos quais se reportou o magistrado de instância primeva ao indeferir o pedido defensivo de que o interrogatório da paciente antecedesse à oitiva das testemunhas, declarando que
“possuem distinção em relação a causa presente, eis que
não havia a impugnação tempestiva
pelas defesas, e que daí seria necessária a demonstração do prejuízo”
, não sendo o caso destes autos, pois a paciente ficou em silêncio,
“ocasionando a perda de seu direito de promover a autodefesa”
.

Continuando n
essa linha de intelecção, alega que mesmo diante de impugnação tempestiva da defesa técnica – na própria audiência –, a autoridade acoimada de coatora indeferiu a aludida questão de ordem
utilizando-se de

fundamentação que reputa
“pautada em regras próprias e contrárias a orientação jurisprudencial”.

No entanto, ao revés do alegado pelo impetrante, da leitura da ata de audiência de instrução e julgamento por videoconferência constata-se que o magistrado justificou o indeferimento do pedido defensivo por entender que:
(
i
)
no julgado do Habeas Corpus n. 127.900/AM houve menção em
obter
dictum

no sentido de que o novo posicionamento se aplicaria às demais leis especiais (dentre
as quais
, a Lei
Antid
rogas), isto é, não houve enfrentamento direto quanto ao procedimento especial previsto para os delitos de tráfico;
(
ii
)
permanece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que os crimes que envolvem a
L
ei de
T
ráfico devem seguir o rito disposto no art. 57 daquela
Lex
, em observância ao princípio da especialidade; e
(
iii
)
sobre o a temática, a
Quinta
e
Sexta
Turma
s
do Superior Tribunal de Justiça exigem a comprovação da ocorrência de prejuízo para a defesa.

Acerca da temática,
não se pode olvidar
que o Superior
Tribunal
de Justiça, acompanhando o entendimento
exarado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 127.900/AM, relatado do Ministro Dias Toffoli, acima referido, firmou compreensão no sentido de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei n. 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo acima mencionado, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior
mais benéfica
ao acusado (
Habeas Corpus
n. 390.707/SC, Sexta Turma, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
24.11.2017).

Todavia,
a
Terceira Seção do Tribunal da Cidadania, no julgamento da R
e
v
isão
Cr
iminal
n. 5.563/DF, firmou o entendimento de que a inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa
. Daí por que para além da necessidade de
manifestação tempestiva do inconformismo defensivo – ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão
,
por se tratar de nulidade relativa, é imperativa a demonstração do prejuízo, nos termos
exigidos pelo art. 563 do
referido

Codex
, tal como pode ser inferido no julgado abaixo ementado:

REVISÃO CRIMINAL. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (
DJe
3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado.

2. Isso não obstante,
esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão.
Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão"

(HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018,
DJe
20/9/2018).

Precedentes:
AgRg
no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
05/03/2021;
AgRg
no HC 593.660/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021;
AgRg
no
AREsp
1.573.424/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020;
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.788.579/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020,
DJe
26/08/2020;
AgRg
no HC 542.624/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
10/08/2020 e
AgRg
no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
05/03/2021.

[...]

5. Revisão criminal julgada improcedente
.
(STJ -
RvCr
: 5563 DF 2021/0002564-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/05/2021).

Destacamos

Aliás, essa orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição
de
Eugênio Pacelli de Oliveira
vazada nestes termos:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e
reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).

Negritamos

Cumpre salientar
, ainda nesse diapasão,
que o art. 563 do Código de Processo Penal, como expressão normativa da máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, estabelece de forma clara e insofismável que nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

E r
eafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real, o art. 566 do Código de Processo Penal expõe que “
n
ão será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
.”

Deveras,
a
essência dessa norma deriva do que foi consignado na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, da qual
se
destaca este trecho: “
O projeto não deixa respiradouro para o frívolo
curialismo
, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa (XVII).
”.

Diante disso,
embora
, na espécie,
a defesa técnica da paciente tenha se manifestado tempestivamente na audiência de instrução e julgamento
como acima foi asseverado
,
para que pudesse ser declarada a anulação do seu interrogatório, seria necessária a comprovação do prejuízo causado pela referida inversão, ônus processual do qual a sua defesa não se desincumbiu.

Não bastasse isso, foi
asserido
pelo magistrado que
“[...] os depoimentos policiais a serem colhidos neste ato visam ratificar as declarações já colhidas na fase policial, não havendo elemento surpresa que prejudique o exercício do contraditório e
ampla defesa no interrogatório a ser prestado”
.
Ademais disso,

observa-se no arquivo audiovisual do interrogatório que o
advogado constituído (ora impetrante)
se comuni
cou
com a paciente antes do início de sua inquirição, advertindo-a para que permanecesse em
silêncio
, orientação com a qual a jovem aquiesceu
de imediato
.

Por conseguinte,
considerando que não ficou demonstrado qualquer prejuízo à defesa técnica da paciente, não há que se falar em nulidade do seu interrogatório
, tal como entendeu este Tri
bunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2.
NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 57 DA LEI No. 11.343/2006 E ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUIÇÃO RECHAÇADA
- MÉRITO – 3. ABSOLVIÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 4. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – FRAÇÃO APLICADA SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DENTRO DE PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – 5. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2.
A simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal (artigo 57 da Lei no. 11.343/2006), quer sendo o último (artigo 400 do Código de Processo Penal), somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado
no presente caso. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

No tocante ao quantum de aumento decorrente da agravante da reincidência, o patamar fixado pelo magistrado foi realizado dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, superior à fração de 1/6 (um sexto) recomendada pelos tribunais superiores.

Sendo o réu reincidente e sua pena final superior a 04 anos de reclusão, obrigatoriamente o regime inicial de cumprimento de pena
sera
o fechado. – Súmula no. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

(
TJMT,
N.U 0016101-08.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 03/08/2021).
Destacamos

Em relação à segunda tese deduzida nesta ação constitucional, ou seja,
o excesso de prazo da custódia cautelar da paciente, embora o impetrante alegue que ela está submetida a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal
acima citada
, extrai-se o seguinte andamento processual: a paciente foi presa em flagrante delito em 23 de abril de 2022 e denunciada em 25 de maio de 2022 (ID 152585152, p. 3/7). A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 e a audiência de instrução e julgamento se realizou em 24 de novembro de 2022, oportunidade em que a instrução foi encerrada, tendo a autoridade judicial de primeiro grau aberto vista para a apresentação das alegações finais (ID 153317171, p. 4/6).

Depreende
-se,
portanto,
que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público
, incidindo, por consequência, na
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
,
não havendo como se falar
, destarte,

em violação ao princípio
da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

De mais a mais,
é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado
resumido desta forma:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

[...]

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Negritamos

De seu turno, este Tribunal de Justiça, no que concerne ao assunto,
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Negritamos

Posto isso,
rejeito
a preliminar de extinção parcial deste processo. E, no mérito, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Isabelle
Castrillon
Garcia França
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023